Tribunal: TJPA
Processo: 0001305-79.2015.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001305-79.2015.8.14.0017

APELANTE: CARMEN DOLORES GURGEL PRADO, JOSE RAIMUNDO HADAD DE MELO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001305-79.2015.8.14.0017

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A

AGRAVADO: CARMEN DOLORES GURGEL PRADO e JOSÉ RAIMUNDO HADAD

DE MELO

Advogada dos AGRAVADOS: GIULIA ALMEIDA PRADO LORDEIRO SROCZYNSKI - OAB PA25466-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO NÃO COMPROVADO. TELA SISTÊMICA INSUFICIENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. UM DOS AUTORES HAVIA NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL AFASTADO PARA UMA AUTORA E MANTIDO, COM REDUÇÃO, PARA O OUTRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, ao dar provimento à apelação dos autores, declarou inexistente o contrato nº 91402423, determinou a exclusão das inscrições restritivas e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a existência do contrato nº 91402423; e (ii) estabelecer se subsiste a condenação por danos morais diante da negativação prévia em nome de uma das autoras e da inexistência de inscrição anterior em nome do outro autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco não comprova a contratação do contrato nº 91402423, pois apresenta apenas o instrumento do contrato diverso nº 91402421, que não é objeto da controvérsia.

A tela sistêmica unilateral referente ao contrato nº 91402423 não constitui prova idônea da contratação, por ser incompleta, sem assinatura e sem elementos que demonstrem sua autenticidade. Incumbe ao banco o ônus de comprovar a contratação, conforme art. 373, II, do CPC, o que não é atendido pela simples apresentação de extratos internos.

Verificada a existência de negativação anterior legítima em nome da autora Carmen Dolores Gurgel, aplica-se a Súmula 385/STJ, afastando o dano moral.

Constatado que a inscrição questionada é a primeira negativação em nome do autor José Raimundo Hadad de Melo, permanece configurado o dano moral, sendo inaplicável a Súmula 385/STJ.

A indenização por danos morais é reduzida para R$ 2.500,00, considerando que apenas um dos autores faz jus ao valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A apresentação de contrato diverso do impugnado e de telas sistêmicas unilaterais não comprova a existência da contratação debatida.

A Súmula 385/STJ afasta o dano moral quando há anotação restritiva anterior legítima em nome do consumidor.

A negativação indevida configurada como primeira inscrição enseja dano moral, ainda que afastado para litisconsorte que possui registro anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CPC, art. 6º; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 385/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de ____, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por
CARMEN DOLORES GURGEL PRADO e JOSÉ RAIMUNDO HADAD DE MELO
, em decorrência da decisão monocrática de ID 30082749, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação dos autores, ora agravados.

Em suas razões recursais (Id n° 30871792), a parte Agravante sustenta, em síntese, que os documentos acostados aos autos demonstram de forma inequívoca que os valores depositados correspondem ao contrato n.º 91402423, e não ao de n.º 91402421, e que tais documentos não foram especificamente impugnados pela parte Agravada, razão pela qual devem ser considerados válidos como prova da existência da contratação.

Defende que, quanto à condenação em danos morais, a decisão monocrática desconsiderou a existência de negativação prévia em nome da parte agravante, circunstância que afasta a indenização, à luz da Súmula 385 do STJ.

Assim, pugna pelo provimento do recurso de agravo interno, com a finalidade de reformar o julgamento monocrático, para negar provimento ao recurso de apelação.

Contrarrazões ao agravo interno em petição de ID 31593973, na qual a agravada rechaça os argumentos da agravante e requer a manutenção da decisão combatida.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de ____, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso. Preparo devidamente recolhido.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do julgamento
monocrático que conheceu e deu provimento
ao recurso de apelação dos autores, ora agravados
, para declarar a inexistência do contrato de n° 91402423, determinar a retirada dos nomes dos autores/apelantes dos órgãos de proteção ao crédito referentes a essa cobrança, bem como condenar o banco réu/apelado no importe de R$ 5.000,00 reais, nos termos da fundamentação.

Pois bem, da detida análise dos autos, constato que merece parcial acolhimento a pretensão da agravante.

No que tange à comprovação da contratação, conforme consignado na decisão monocrática, e aqui reiterado, entendo que não restou comprovada a efetiva contratação do pacto impugnado.

Isso porque, o documento apresentado pelo banco não corresponde ao contrato efetivamente impugnado na presente demanda. De plano, verifica-se que o apelado/agravante trouxe aos autos
o contrato de n.º 91402421
, com data de emissão em
22/02/2005
e vencimento em
22/02/2006
, acostado no
ID 21723276 – págs. 2 a 4
. Esse contrato, de fato, contém assinatura, forma regular e demonstração de depósito correspondente (ID 21723277 – págs. 7 e 8).

Todavia, os autores/apelantes não contestam o contrato n.º 91402421, mas sim o contrato diverso, de n.º 91402423, cuja inscrição restritiva foi realizada em 09/05/2014 no SCPC.

Nesse contexto, resta evidente que o contrato apresentado pela instituição financeira não se refere ao negócio jurídico objeto da controvérsia. Assim, não é possível extrair de tal instrumento qualquer elemento apto a demonstrar a regularidade da contratação discutida.

De fato, a instituição financeira acostou aos autos uma imagem (“print”) extraída de seu sistema interno, contendo as supostas transferências de valores atinentes ao contrato n.º 91402423 (ID 21723277 – pág. 6). Contudo, entendo que tais informações são incompletas, desconexas, não apresentam assinatura, não permitem aferir origem, legitimidade ou autenticidade e, portanto, não se prestam a comprovar a existência válida de relação contratual.

Registre-se que, tratando-se de impugnação à cobrança fundada em contrato bancário, incumbe ao banco réu provar a contratação, conforme dispõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Não basta, para tanto, a mera apresentação de telas sistêmicas isoladas e unilaterais.

Ademais, caso houvesse renegociação ou novação do contrato n.º 91402421 (o único cuja existência se comprovou) incumbia à instituição financeira trazer aos autos o respectivo pacto, devidamente assinado, o que não fez.

Assim, não houve qualquer equívoco na decisão monocrática, que corretamente concluiu que o banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação do contrato n.º 91402423.

No que tange aos danos morais, a decisão monocrática merece parcial reformulação.

Constata-se dos autos, especificamente do ID 21723255 – pág. 3, que, de fato, o nome da autora Carmen Dolores Gurgel já se encontrava negativado anteriormente, por registro do Banco Bradesco em 15/06/2013, ou seja, em data muito anterior à inscrição impugnada, que foi realizada somente em 30/12/2014 pelo Banco do Brasil.

Dessa forma, incide na espécie a
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral,

quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Desse modo, para que houvesse a condenação de danos morais em favor da autora, lhe incumbia demonstrar a ilegitimidade da negativação anterior, o que não ocorreu.

Portanto, com relação à autora Carmen Dolores Gurgel, embora a contratação não esteja comprovada, não há que se falar em indenização por danos morais, em virtude da existência de anotação anterior legítima.

Por outro lado, quanto ao autor José Raimundo Hadad de Melo, verifica-se que a negativação questionada constitui a primeira inscrição em seu nome, conforme se depreende do ID 21723255 – pág. 4. Inexistindo qualquer anotação anterior, inaplicável a Súmula 385/STJ.

Assim, permanece configurado o dano moral decorrente da negativação indevida apenas para o autor José Raimundo Hadad de Melo.

Por esse motivo, entendo adequado
minorar o montante dos danos morais,
que antes haviam sido concedidos para ambos os autores, em atenção à proporcionalidade e razoabilidade, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, apenas para o autor José Raimundo Hadad de Melo.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
VOTO NO SENTIDO DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, apenas para
excluir a condenação por danos morais em favor da autora CARMEN DOLORES GURGEL
e
reduzir o valor da indenização devida, para que seja concedida tão somente ao autor JOSÉ RAIMUNDO HADAD DE MELO no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, mantidos os demais termos da decisão monocrática
.

É o voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.
Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 18/02/2026